Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725511-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK, ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS APELADO: JORGE ROBERTO SILVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Intervenção de Terceiro Interessado – Assistente Litisconsorcial – Adquirente do Objeto Litigioso – Deferimento Na origem, cuida-se de Ação Anulatória e Declaratória de Inexistência de Negócios Jurídicos, proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK e ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS, representados por José Deolindo Mascarenhas Menck, em desfavor de JORGE ROBERTO SILVEIRA, com o fim de verem anuladas, em síntese, as seguintes escrituras públicas: escritura de pública de livro 0264, fl. 027 (doc. 33), lavrada perante o Cartório do 2o Ofício de Notas de Sobradinho – DF.; escritura pública de livro 035 às fls. 39, 40 e 41 (doc. 34), lavrada perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Anexo de Água Fria de Goiás, Comarca de Planaltina – GO; e escritura pública de fls. 81 a 82, do livro n. 40, lavrada junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Anexo de Água Fria de Goiás, Comarca de Planaltina – GO (doc. 35). A parte autora requereu, no item "f" da Inicial, a declaração de inexistência dos negócios jurídicos objeto das escrituras descritas nos itens “c” e “d”. Ao ID 63970270, ESQUILO EMPREENDIMENTOS LTDA requer seja admitido o ingresso no processo, na qualidade de assistente litisconsorcial, "por ter adquirido do APELADO a gleba objeto da escritura pública firmada em 14/8/2002 (ID 54383215), escritura essa que os APELANTES pretendem ver anulada". Afirma que adquiriu a propriedade da gleba, objeto dos autos, através de escritura pública de compra e venda lavrada em 12/8/2010, junto ao Cartório do 2o Ofício de Notas, Protestos e Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de Alexânia-GO. Junta o documento ao ID 63970273. Aduz que não logrou êxito em registrar a escritura de compra e venda na matrícula n.o 3368, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, "em razão do bloqueio da matrícula averbado em 12/9/2007, sob a Av.35, por força do Mandado expedido pelo D. Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos de Brasília/DF, às fls. 132/133 dos autos do Processo Administrativo n. 2007.01.1.053282-6, assinado pelo Exmo. Juiz de Direito Carlos Divino Vieira Rodrigues, conforme se verifica às fls. 10 do ID 54381590". Apesar da impossibilidade de concretizar a transferência da propriedade do imóvel, em 27/8/2010, promoveu a prenotação da escritura de compra e venda na referida matrícula, sob o n.o 68361 do Livro 1T, nos termos do art. 214, §4o, da Lei Federal n.o 6.015/19735 – Lei de Registros Públicos. (ID 63970275) Instadas as partes a se manifestarem sobre o pleito, o apelado e a Terracap não se opuseram ao ingresso do terceiro, enquanto os apelantes pugnaram pela dilação do prazo para análise da documentação carreada, o que foi deferido. Ao ID 65594561, os apelantes refutaram as teses suscitadas pelo terceiro interessado e reiteraram a pretensão recursal. Pois bem. A assistência litisconsorcial se assemelha "a uma espécie de litisconsórcio facultativo ulterior, ou seja, o assistente litisconsorcial é todo aquele que, desde o início do processo, poderia ter sido litisconsorte facultativo-unitário da parte assistida" (CPC Comentado por Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 9a Edição, Editora RT, p. 235, comentários ao art. 54 do CPC). Nos termos do art. 109, § 2o, do Código de Processo Civil, “o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. Como se nota, há expressa autorização legal para o titular do direito discutido no processo ingressar no feito como assistente litisconsorcial, presumindo seu interesse jurídico. No mesmo sentido, já se manifestou esta egrégia Corte, in verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. INCLUSÃO DOS CESSIONÁRIOS. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 109, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. 2. Regularmente comprovada a cessão de direitos sobre o imóvel litigioso, os autores podem pedir a inclusão dos cessionários no polo ativo da demanda, nos termos do artigo 109, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, somente sendo a pretensão indeferida por negativa dos réus. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada."(Acórdão 1676063, 07097697520218070004, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS RELATIVOS A IMÓVEL. CEDENTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIQUIDANDA. ARRECADAÇÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIO. INTERESSE NA QUITAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE E TRANSMISSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS CEDIDOS. CESSIONÁRIO. INTERVENÇÃO COMO TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO E VINCULAÇÃO COM O OBJETO LITIGIOSO (CPC, ART. 119). EXISTÊNCIA. FATO E DIREITO CONEXOS AO OBJETO DA AÇÃO. INTERVENÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como cediço, a intervenção de terceiros é cabível em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, sendo subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção quando não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119). 2. Ostentando a qualidade de cessionário dos direitos possessórios relativos a imóvel que foram cedidos pela sociedade empresária que se encontra em fase se liquidação judicial, sendo devedor da sociedade empresária liquidanda e, ao menos tempo, credor, reúne o cessionário os requisitos necessários à sua admissão como partícipe da relação processual, na condição de assistente litisconsorcial, porquanto a resolução da liquidação afetará diretamente os direitos que detém e afetará suas esferas jurídica e patrimonial, pois deverá ser resolvida a destinação do patrimônio da pessoa jurídica e a realização dos créditos que a assistem (CPC, art. 119). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime." (Acórdão 1431154, 07108997820228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. ) Por essas razões, DEFIRO o pedido formulado pelo terceiro interessado para ingressar no feito, salientando ser possível a medida acolhida nesta instância recursal, mormente considerado o pedido dos apelantes de julgamento imediato da causa nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto, uma vez que a parte já exerceu oportunamente o devido contraditório e ampla defesa. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator